Tribunal: TJMT
Processo: 1000028-53.2023.8.11.0004
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000028-53.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cartão de Crédito, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[EDNA GOMES BARCELO - CPF: 831.309.771-04 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELADO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – PEDIDO DE CONVERSÃO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO VÁLIDA E COMPROVADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO
DESPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO N.
1000028-53.2023.8.11.0004

APELANTE: EDNA GOMES BARCELO

APELADO:
BANCO BMG S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
EDNA GOMES BARCELO
contra sentença proferida nos autos da

Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Danos Morais n. 1000028-53.2023.8.11.0004, da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos seguintes termos
“19. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do CPC. 20. CONDENO a parte autora no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o valor da causa, com fundamento no art.85, §2º, do CPC. Considerando que a parte autora é beneficiária da assistência judiciária gratuita, SUSPENDO a exigibilidade das referidas verbas, que somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações da requerente.”

Em suas razões, aduz, que nunca quis contratar cartão de crédito algum, mas apenas realizar empréstimo consignado por meio de mútuo bancário, tendo sido induzida ao erro pela conduta da instituição financeira.

Assevera que jamais utilizou o referido cartão de crédito para compras no comércio local, o que evidencia seu desconhecimento quanto a sua existência, sendo que não há nas faturas o registro de consumo pessoal por parte do Apelante, constando, apenas, a cobrança do valor mínimo mensal e demais tributos.

Afirma que
“Consoante observa-se a instituição também em momento algum foi apresentado comprovante de pagamento válido, de modo que não há como comprovar que a parte Autora efetivamente recebeu tais valores somente através de alegações. Ressalta-se que a parte Ré juntou apenas print sistemático, sem qualquer autenticação no ID 107702099, fls. 18, e, por consequência, não comprova efetivamente a satisfação do valor, posto que é simples consulta, não possuindo presunção de veracidade.”.

Afiança a necessidade de fixação por Dano Moral e Material. Pugna pelo provimento do Recurso.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

ii

V O T O R E L A T O R

VOTO

Defende a Apelante, em essência, a nulidade da contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, por vício de consentimento, visto que seu intuito era o de contrair empréstimo consignado convencional.

Ocorre que, como consignado na sentença,

“In casu, ao analisar os documentos que compõe o caderno processual, vislumbra-se que não existe qualquer prova documental capaz de corroborar minimamente com a pretensão deduzida na petição inicial. Ao contrário, o contrato juntado aos autos demonstra a contratação de cartão de crédito consignado, veja-se (...) 13. Por outro lado, vislumbra-se que as provas apresentadas pela parte requerida se revelam hábeis e úteis para demonstrar a inexistência de erro na contratação de cartão de crédito consignado pelo consumidor, pois é comprovada pela defesa a utilização efetiva do referido cartão de crédito consignado por meio de DOIS SAQUES: R$1.166,20 em R$22/04/2022 e R$302,69 em 08/12/2022. É possível constatar a utilização do cartão pela parte por meio da operação de saque, circunstância que, por si só, já distingue da natureza de empréstimo consignado, motivo pelo qual se conclui pela regularidade contratual e ausência de violação ao direito de informação e transparência. 14. Somado a isso, tem-se a observância da margem consignável RMC disponível para a modalidade contratada, confira-se (...) 15. O saque de valores por meio do limite do cartão de crédito consignado constitui prova suficiente da utilização do produto bancário disponibilizado à consumidora, não havendo como desconsiderar a natureza da transação bancária. Outrossim, se o consumidor optou pelo desconto mínimo, é evidente que o não pagamento do valor integral da fatura desencadeia a incidência de encargos financeiros sobre o saldo devedor, conforme informação discriminada nas próprias faturas. Sendo assim, legítima a cobrança do saldo devedor em aberto e a continuidade dos descontos pelo credor. 16. Dessa forma, constata-se que a parte requerida se desincumbiu do seu ônus processual, nos termos do art.373, II, do CPC, vez que os documentos constituem provas cabais da regularidade contratual e a legitimidade da cobrança de valores inadimplidos.”

Os documentos apresentados apontam a efetivação da contratação do empréstimo mediante a emissão do cartão de crédito.

Nessa trilha, o termo de adesão – Cartão de Crédito BMG CARD autorização para desconto em folha de pagamento - devidamente assinado pela Apelante, com cópias de seus documentos pessoais e a comprovação de saques bancários demonstram que o pacto foi voluntário e com as informações necessárias sobre as circunstâncias do empréstimo e forma de quitação, inclusive, com relação taxa de juros.

Com efeito, é possível verificar do instrumento firmado pelas partes que se trata de contrato para utilização de cartão de crédito consignado, constando sua autorização para realização de débitos em sua conta correspondente ao mínimo da fatura, oportunidade em que este tomou ciência dos termos contratados, sendo cediço que se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente.

Outrossim, a alegação no sentido de que desconhecia a modalidade contratual levada a efeito com o Apelado não se revela, mormente quando nos holerites juntados aos autos constam, desde o ano de 2022, descontos a título de
“cartão BMG - RMC”.

Nesse cenário, apesar dos questionamentos aventados pela Apelante, não se verifica elementos capazes de ensejar a nulidade do contrato, já que este foi firmado com a manifestação livre de vontade de pessoas capazes, sem vícios de consentimento, não havendo falar, pois, em nulidade ou em conversão da modalidade contratual.

Sobre o tema, colaciono precedentes desta Câmara julgadora:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO JURÍDICO C/C DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – IMPROCEDENCIA - EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITOS LIBERADOS NA CONTA DA AUTORA – CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURAS IDÊNTICAS ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DO CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pela contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito em sua conta corrente, há que ser mantida a sentença que julgou improcedente a lide.-
(N.U 1002483-21.2020.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(destaquei)”

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO ATRAVÉS DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC – IMPROCEDÊNCIA – ALEGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO E NÃO CARTÃO DE CRÉDITO – DESCABIMENTO – CONTRATAÇÃO COMPROVADA – CRÉDITO LIBERADO NA CONTA DA AUTORA - CONTRATO COM INFORMAÇÕES CLARAS QUANTO AOS TERMOS DA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA IDÊNTICA ÀS DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA CONTRATANTE – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.
Se restou e evidenciada a contratação de empréstimo através de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável - RMC, visto que o requerido acostou aos autos o contrato devidamente assinado pelo contratante, com informações claras e precisas sobre as características do negócio jurídico, bem como que a parte autora se beneficiou da referida contratação com a liberação do crédito, há que ser mantida a manutenção da sentença que julgou improcedente a lide.
(N.U 1026653-98.2021.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/12/2022, Publicado no DJE 20/12/2022)
(destaquei)”

Evidenciada a legalidade da contratação, restada descabida qualquer fixação de Indenização.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 11% sobre o valor da causa, observada a gratuidade da justiça deferida à Apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024